Tribunal: TJBA
Processo: 8074282-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074282-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA JOSE SANTANA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LAPSO TEMPORAL ENTRE CONTRATAÇÃO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA AFASTADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação apenas para determinar a aplicação da taxa Selic a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, mantendo a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo, determinou a suspensão dos descontos na pensão da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto: (i) ao lapso temporal entre a celebração do contrato em 2019 e o ajuizamento da ação em 2023; (ii) à liberação e não devolução do crédito pela autora, bem como a possibilidade de compensação; e (iii) à inexistência de dano moral, sob o argumento de que a situação configuraria mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se
a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões, pois tendo o embargante alegado que o acórdão impugnado fora omisso, o recurso interno é cabível, sendo que a ausência do vício alegado culminará na rejeição dos embargos e não na ausência de conhecimento do recurso.

4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. O acórdão embargado expressamente afastou a alegação de que o lapso temporal entre os descontos e o ajuizamento da ação teria o condão de influenciar o julgamento da lide ou afastar a condenação por danos morais, ressaltando que os descontos indevidos recaíram sobre verba de natureza alimentar, o que configura dano extrapatrimonial passível de reparação.

6. Quanto à possibilidade de compensação, a sentença já havia determinado a restituição do valor indevidamente creditado à conta da autora, de forma atualizada, e permitiu a compensação, de modo que o acórdão embargado não precisava se manifestar novamente sobre o tema, pois não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada no julgamento da apelação, sendo incabível sua utilização com fins meramente infringentes.

8.
Por fim, afasta-se o pedido de condenação do embargante à multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, pois a simples rejeição dos embargos não permite concluir pelo seu intento procrastinatório, visto que a parte recorrente possui a faculdade de embargar do julgado quando entender que há omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, salvo presença de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação
nº.
8074282-49.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargada, respectivamente,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e
MARIA JOSE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA